Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-59.2006.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000410-59.2006.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[APARECIDA DE JESUS SANCHES - CPF: 393.595.491-34 (APELADO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR –

ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA -

DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO –OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é suprimida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Evidenciado que as lesões sofridas pela passageira é originaria de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva é a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.

A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

Na forma da jurisprudência do STJ, “a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário”.

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades

decorrentes do acidente.

A teor da Súmula n. 537

do STJ “
Em ação de reparação de danos a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Não havendo resistência pela seguradora litisdenunciada,
em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única

da Comarca de Cláudia,

que nos autos da A
ção de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0000410-59.2006.8.11.0101

proposta por Aparecida de Jesus Sanches, julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial,

para condenar solidariamente a empresa requerida - Expresso São Luiz Ltda. -

e a Nobre Seguradora do Brasil S.A,

ao pagamento dos
danos materiais, consistentes nas despesa médico-hospitalares, bem como

ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais arbitrados em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais e

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano estético, acrescidos dos consectários legais. Por fim, condenou a requerida e a seguradora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a Nobre Seguradora S/A, ora apelante. Pede, inicialmente pelo beneficio da assistência judiciária gratuita, por encontrar-se em liquidação extrajudicial compulsória. Segue

sustentando, em preliminar, a inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir, além do cerceamento de defesa.

No mérito, defende a ausência dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, ante a inexistência do nexo causal e a excludente de responsabilidade. Pontua, também, a necessidade de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada e advoga a necessidade de redução do valor indenizatório a título de dano moral, por reputá-lo excessivo.

Argumenta a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação, e ao arremate, pede pela reforma da sentença no tocante a condenação por dano estético, por inexistência de cobertura contratual

e ante a impossibilidade de cumulação com dano moral.

Por fim, questiona a solidariedade, defendendo a responsabilidade subsidiária da seguradora até os limites da apólice e

postula pelo afastamento da condenação em

honorários advocatícios por ausência de resistência à pretensão da denunciante.

Em contrarrazões, coligidas

no Id n. 104884028, a apelada rechaça as razões do apelo e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da empresa Expresso São Luiz Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, em razão de acidente de trânsito que resultou em sequelas.

Narrou a autora, que por conta do sinistro causado por culpa do preposto da empresa, sofreu sequelas física e psicológica, na medida em que ficou com incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias, além de debilidade nos membros superiores e danos estéticos. Por tais fatos, requereu a condenação da parte requerida, ao pagamento de indenização pelos gastos médico-hospitalares, além do pensionamento pela incapacidade laborativa, e os danos morais e estéticos decorrentes.

Ultimada a instrução processual, a magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no montante de R$ 134,66 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso e danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano estético, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a cotar do arbitramento, pelo INPC
.
–
Id 104884019.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante. Inicialmente requer os benefícios da justiça gratuita, sustentando a impossibilidade de arcar com as custas do processo por encontrar-se em liquidação extrajudicial.

No ponto,
a teor da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, a seguradora comprovou que se encontra em processo de liquidação extrajudicial e acostou aos autos balancetes recentes que demonstram a situação financeira por ela atravessada, a corroborar a hipossuficiência alegada, inclusive, reconhecida pelo togado singular, a conferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, nesta instância recursal.

A seguir, segue aduzindo
em preliminar
, a inépcia da inicial, por não ter a parte autora instruído a peça inaugural com informações e documentos indispensáveis ao regular prosseguimento do processo, pautando apenas na alegada responsabilidade objetiva da parte requerida, o que teria dificultado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, razão não lhe assiste, vez que a peça inicial reuniu os elementos necessários a identificar as alegações de fatos e fundamentos subjacentes à situação jurídica debatida, na medida em que a parte autora, ora apelada, apresentou a sua fundamentação de modo analítico, e formulou pedidos determinados, além disso trouxe documentos que corroboram o sinistro ocorrido, o que inclusive possibilitou o exercício de defesa pela seguradora litisdenunciada por meio da peça de Id n. 104882961,

não havendo que se falar em inépcia da peça inicial, tampouco, em cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeito
as preliminares.

Superadas as questões prévias, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, questiona-se

a ausência dos elementos da responsabilidade civil objetiva, notadamente a inexistência de nexo de causalidade, e a culpa concorrente da vítima no evento danoso.

Pontua, também, a necessidade de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada e sustenta a necessidade de redução do valor indenizatório a título de danos morais, por reputá-lo excessivo.

Defende a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação das despesas, e ao arremate, combate a condenação por danos estéticos, por inexistência de cobertura contratual

e ante a impossibilidade de cumulação com dano moral.

Como se sabe a responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, de sorte que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, cuja responsabilidade contratual por acidente com o passageiro não é elidida por fato culposo de terceiro,

vez que inerente a atividade da empresa de transporte.

Nesse diapasão, a responsabilidade só pode ser afastada quando o dano for decorrente de fortuito externo, força maior, ou fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, que não guardar conexão com a atividade de transporte.

Assim é que no caso em pauta, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento em laudo pericial realizado no local do evento aliado à prova testemunhal, que constatou que o acidente teve como causa determinante, a manobra do motorista, ainda que para desviar-se de outro veículo,

que acarretou o tombamento do ônibus,

fato que não foi impugnado pela recorrente, de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela passageira, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, vez que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e

as lesões decorrentes do sinistro

e não incidente qualquer excludente de responsabilidade, pois como dito, fato culposo de terceiro não exclui o nexo de causalidade, obrigando-se a empresa de transporte a ressarcir as vítimas, preservado o seu direito de regresso contra o terceiro suposto causador do dano.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DENTRO DO ÔNIBUS
– MOTORISTA QUE ULTRAPASSA O QUEBRA-MOLAS SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – PROVA DOS AUTOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ART. 37, § 6º DA CF C/C § 3º DO ART. 14 DO CDC - DIREITO DA AUTORA CONSTITUÍDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 950 DO CC - JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – SUMULA 262 DO STJ E ART. 406 DO CC – RELAÇÃO DE CONTRATO – PENSIONAMENTO – 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO – CORREÇÃO – PRAZO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VITALÍCIO – CORREÇÃO – DECISÃO ALÉM DO PEDIDO – REQUERIMENTO INICIAL PREVÊ LÁPSO DE ATO E ATÉ ATINGIR 75 ANOS – CORREÇAO FEITA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CONSIGNADO NO ART. 10 DO CPC. Recurso da transportadora conhecido e desprovido, recurso da seguradora conhecido e provido tão somente para a adequação do inicio da contagem dos juros moratórios.

(1)-
Comprovado que o motorista da empresa transportadora, preposto desta, não foi diligente quando ao transpor um quebra-molas o fez com velocidade excessiva, quer pela responsabilidade objetiva já que a questão é albergada pelo CDC, quer pela responsabilidade subjetiva, conforme as provas dos autos estão a atestar, constituindo o direito, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de decidir, atribui responsabilidade a requerida e a condena no pagamento dos danos materiais e morais. Sentença mantida neste tópico.

(2)- O valor da pensão deve levar em consideração o nível da invalidez da vitima, a rigor do art. 950 do CC. Neste norte, correta a sentença que em face de a invalidez ser parcial e ausência de demonstração do efetivo ganho efetivo da vitima, estima em 1⁄2 (meio) salário mínimo. Sentença mantida neste tópico.

(3)- Os percalços sofridos pela vitima em face do acidente não pode ser encarado um fato dentro da normalidade. Trata-se de dano moral ‘in ré pisa’, que não necessita de prova, se resolve tão somente pelo fato existente. Se fixados com sub-valoração pela sentença recorrida, não atendo as peculiaridades do caso, não podendo ser majorado de ofício, aceitação tácita pela autora, deve ser mantido o valor constante da sentença (R$ 10.000,00). Sentença mantida neste tópico.

(4)- A correção monetária, pelo INPC, determinado na sentença recorrida, estando de acordo com a Súmula 362 do STJ deve ser mantido. Contudo, em relação aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade por descumprimento de contrato, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida. Sentença reformada em parte tão somente para modificar a incidência dos juros moratórios.

(5)- Se a empresa transportadora foi vencida em grau recursal, sentença inalterada em razão do seu recurso, na forma do § 11, do art. 85 do CPC, os honorários devem ser majorados. No caso, aplica-se mais 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da condenação. Em sendo condenação vencido e vincenda, os honorários devem ser fixados sobre as prestações vencidas e doze ainda vincendas. (§ 9º, do art. 85, do CPC).

(6)- A seguradora denunciada à lide, responde pelos danos até o limite da apólice contratada. Não tendo resistência quando compareceu nos autos, anuindo nesta situação, não reside o que se falar em verba de sucumbência. Sentença mantida neste tópico”.(
RAC N.

0011525-53.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho. j. 19.05.21- negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estético.

Diante desse cenário, amparado no acervo fático probatório dos autos, o acidente acarretou lesões físicas graves à apelada, correspondente a fraturas de membro superior e escoriações pelo corpo, que impuseram a necessidade de subsunção a procedimento cirúrgico que geraram despesas financeiras e afastamento das atividades cotidianas e laborais, o que impõe a necessidade de reparação material.

Nesse contexto, como bem pontuou a togada
a quo
, a apelada apenas comprovou o dispêndio de recursos com medicamentos, olvidando-se em demonstrar outros gastos reclamados referentes a despesas médico-hospitalares, de sorte que nesse ponto agiu com o costumeiro acerto a magistrada sentenciante, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Em relação ao dano moral
, não se olvide que as lesões corporais graves resultantes de acidente de trânsito, gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem da normalidade, sobretudo quando tais sequelas resultam na incapacidade física do ofendido, ainda que temporária, e deixam cicatrizes pelo corpo, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

Diante desse cenário, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Nesse é o entendimento desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITE GRAVE – LESÕES GRAVES E PERMANENTES (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO GRAVE, ATROFIA MUSCULAR GENERALIZADA, PARALISIA DO CORPO DO LADO ESQUERDO, FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA) –
DANO MORAL – PEDIDO MINORAÇÃO – QUANTUM QUE ATENDE AS PARTICULARIEDADES DO CASO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.

No caso a intensidade do sofrimento da vítima que apresentou deformidades graves permanentes em razão do acidente de trânsito, necessitando de curadora para tarefas simples do dia a dia, dentre outras particularidades, devem ser sopesadas.”

( TJMT. RAC n.

0007094-44.2013.8.11.0007, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Sebastiao Barbosa Farias, j. 07.12.21 - negritei)

Quanto aos danos estéticos, como já pacificado, passível a sua cumulação com o dano moral,

a teor do que dispõe a Súmula n. 387 do STJ
[1]
, na medida em que o
dano moral é psíquico, porque causa a vitima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa,

acarretando prejuízos de ordens estética e funcional
.

No caso em pauta,

o laudo pericial elaborado atestou que

a lesão sofrida pela autora resultou

deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo resultantes do acidente.

Nesse ponto, a apelante busca eximir-se do ressarcimento questionando a impossibilidade de cumulação com o dano moral e a inexistência de cobertura securitária na apólice.

Sem embargo, a cumulação é admitida, como alhures demonstrado, quanto à ausência de contratação de cobertura securitária resultante de dano estético, a apólice contratada prevê expressamente a cobertura de danos materiais, corporais e danos morais (Id n. 104882547).

Nesse passo, entende o Tribunal Cidadão, que a previsão de dano corporal na apólice de seguro, abrange o dano estético para fins de indenização securitária, ressalvada a existência de cláusula excludente, inexistente na apólice mencionada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA
. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE SEGURO.COBERTURA
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos material, moral e estético, proposta pelo ora agravado em face do Município de Marau/RS, que denunciou à lide a parte agravante, em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo veículo do ente público. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o Município de Marau e a litisdenunciada Gente Seguradora S/A, solidariamente, nos limites da apólice, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 18.242,18, danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido, para alterar os critérios de atualização dos valores devidos a título de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

[...]

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Agravo interno improvido
”.(AgInt no AREsp 1193966/RS, 2ª Turma. Rel. Ministra Assusete Magalhães, , j. 21.06.18 - negritei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte em caso análogo, vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE -

CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ) - DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA

- NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE –DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS - COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -

TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537 do STJ).

Segundo o princípio da reparação integral, os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser amplamente ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis, desde que comprovados de forma satisfatória.

Demonstrado nos autos que a violação à integridade física dos autores causou-lhes sofrimento, abalo e transtornos psíquicos, é evidente o direito aos danos morais, e o arbitramento deve ser em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes.

Comprovada a deformidade corporal, fica caracterizado o dano estético passível de indenização.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013” (AgInt no AREsp 1193966/RS).

É imperioso o ressarcimento da quantia que a parte deixou de auferir durante o período em que ficou incapacitada para o trabalho (lucros cessantes), e essa soma deve ser apurada em liquidação de sentença.

“O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materias, em razão da origens distintas dessas verbas” (AgInt no AgRg no Ag 1401036/SC).

Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula n. 326 do STJ).

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes” (AgInt no AREsp 1015213/SP)
. (RAC N. 0022498-04.2011.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.21 - negritei).

Diante de tais circunstâncias entendo que o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela magistrada sentenciante, não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando quantia adequada, ao ressarcimento dos danos.

Quanto à responsabilidade solidária, a teor da Súmula n. 537 “
Em ação de reparação de danos a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Logo, não se opondo à denunciação, não há falar-se em responsabilidade subsidiária
.

No que pertine ao afastamento da condenação pela verba sucumbencial, a sentença recorrida condenou a parte requerida e a seguradora listisdenunciada ao ressarcimento de forma solidária das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Todavia

não se insurgindo a seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTORES QUE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA O NEXO DE CAUSALIDADE – VÁRIOS DOCUMENTOS QUE ALICERÇAM A TESE – LAUDO PERICIAL INDIRETO CONCLUSIVO – ACIDENTE QUE PROVOCOU AGRAVAMENTO DA DOENÇA DA VÍTIMA (ACUNHAMENTO DA PRIMEIRA VÉRTEBRA LOMBAR) – DANO MORAL IN RE IPSA - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é a obrigação de conduzir a passageira de forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com danos causados durante o transporte, como ocorreu no caso, no qual restou devidamente demonstrado o agravamento da doença da vítima em face do acidente ocorrido.

Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre in re ipsa, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (súmula n. 537).

Da análise da contestação apresentada pela seguradora se depreende que foi aceita a relação jurídica entre seguradora e segurado, não havendo que falar em incidência de honorários sucumbenciais na lide secundária” .
(
RAC N.

0032683-28.2016.8.11.0041, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado. j.

26.10.21 – negritei.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece parcial reforma, apenas, para excluir a condenação da seguradora no ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022